Tribunal: TJBA
Processo: 0500456-44.2014.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500456-44.2014.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ARNALDO SOUZA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. APLICAÇÃO DO TEMA 675/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira. A apelação havia sido interposta contra sentença que homologou os cálculos apresentados pelo autor e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados, reconhecendo como deserta a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da ausência de recolhimento das custas processuais.

O embargante alegou a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter examinado fundamentos relativos à necessidade de intimação prévia para recolhimento das custas (art. 290 do CPC), além de ter apontado violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afirmando ser indevida a aplicação automática do Tema 675 do STJ ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada necessidade de intimação prévia para pagamento de custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC, bem como sobre suposta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto embargado examinou expressamente os argumentos invocados pelo embargante, tendo aplicado de forma fundamentada o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 675 do STJ, no sentido de que o não recolhimento das custas no prazo legal autoriza o cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de prévia intimação da parte. Não há peculiaridade justificável no caso concreto para que seja excepcionada a aplicação do referido precedente vinculante.

Não se constatam obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada, de modo que os embargos de declaração foram manejados com objetivo de rediscutir o mérito da decisão anterior, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou à reapreciação da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no ordenamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 290; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500456-44.2014.8.05.0079
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ARNALDO SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.